Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-84.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RENOVATÓRIA. IMÓVEL COMERCIAL. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido feito por VIA VAREJO S/A nos autos da ação renovatória que move em face de MENESCAL PARTICIPAÇÕES LTDA, para o efeito de determinar a renovação do contrato de locação, pelo prazo de cinco anos, a partir de 1o/10/2019, mantendo as condições estabelecidas no contrato objeto de renovação. Fixou o

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RENOVATÓRIA. IMÓVEL COMERCIAL. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido feito por VIA VAREJO S/A nos autos da ação renovatória que move em face de MENESCAL PARTICIPAÇÕES LTDA, para o efeito de determinar a renovação do contrato de locação, pelo prazo de cinco anos, a partir de 1o/10/2019, mantendo as condições estabelecidas no contrato objeto de renovação. Fixou o valor do aluguel em R$ 168.171,47, com início a partir de 1o/10/2019, mantendo-se a forma de reajuste no contrato que foi inicialmente celebrado entre as partes. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O laudo foi claro e respondeu a todos os quesitos das partes, restando ausentes os requisitos do artigo 480, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.